Tribunal: TJSP
Processo: 2228821-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Cumprimento de sentença provisório – Decisão que condicionou o levantamento de valores à caução idônea – Inconformismo sustentando se tratar de execução definitiva e a ausência de dano de difícil reparação – Descabimento – Hipótese em que há recurso pendente de julgamento perante a Corte Superior – Inteligência do art. 520 do CPC - Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2228821-35.2019.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante
DEVANILDA DOS SANTOS, é agravado BOA VISTA EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228821-35.2019.8.26.0000 -Voto no 5874
2
VOTO No: 5874
AGRV.No: 2228821-35.2019.8.26.0000
COM.: ARARAQUARA (1a V.C.)
AGTE. : DEVANILDA DOS SANTOS
AGDO. : BOA VISTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Cumprimento de sentença provisório Decisão que condicionou o
levantamento de valores à caução idônea
Inconformismo
sustentando se tratar de execução definitiva e a ausência de dano
de difícil reparação Descabimento Hipótese em que há recurso
pendente de julgamento perante a Corte Superior Inteligência do
art. 520 do CPC - Decisão mantida - Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
copiada às fls. 14, cujo teor ora se reproduz: “Ainda pendente de definição a questão
suscitada no agravo em relação ao qual foi interposto recurso especial, por cautela,
visando evitar a produção de dano de difícil reparação caso seja revertida a decisão
através do aludido reclamo, tenho que o levantamento da importância em pauta apenas
poderá ser deferido caso haja o oferecimento de caução idônea”.
Inconformado, sustenta o Agravante, em síntese, que a hipótese trata
de execução definitiva oriunda de ação de rescisão contratual devidamente liquidada,
homologada e, posteriormente, executada, de sorte que se revela despicienda a exigência de
caução. Aduz que inexiste dano de difícil reparação, pois o pedido a ser apreciado está
atrelado a pleito já apreciado, consubstanciando mera expectativa de direito, acrescentando
que não subsistem as razões impeditivas ao levantamento de valores, porquanto cessadas
em razão da decisão proferida no agravo de instrumento, sendo medida de rigor o
deferimento da tutela provisória de evidência para levantamento dos valores, pugnando
pela reforma da decisão questionada.
Recurso tempestivo e sem preparo (beneficiária da gratuidade fls.
13).
É o relatório.
Trata-se de ação de em fase de cumprimento provisório de sentença,
em que foi rejeitada a liberação dos valores depositados nos autos, sem a prestação de
caução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228821-35.2019.8.26.0000 -Voto no 5874
3
Em que pese a combatividade demonstrada, o inconformismo
manifestado não comporta acolhida.
Consoante preconiza o artigo 520, I, do Estatuto Processual vigente,
o cumprimento provisório de sentença corre por iniciativa e responsabilidade do exequente,
o qual se obriga a reparar eventuais danos à parte contrária, em caso de reversão do
resultado do julgamento.
Por outro lado, em regra, a liberação de valores deve ocorrer
mediante a prestação de caução, não se divisando na espécie, nenhuma das exceções
previstas pelo artigo 521, do mesmo diploma processual civil, devendo se aguardar o
resultado final para a liberação dos valores, na pendência de recurso na superior instância.
Acerca do tema, confira-se como já se pronunciou este Egrégio
Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento provisório de
sentença - Levantamento e prática de atos que importem transferência
de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real que
dependem de caução idônea (art. 520, IV, do CPC) - Necessidade de
caução com base no livre convencimento do magistrado - Decisão
mantida
-
Recurso
improvido.
Agravo
de
Instrumento
no
2226506-34.2019.8.26.0000,
Rel.
LÍGIA
ARAÚJO
BISOGNI,
j.
29.01.2020.
No mesmo sentido, já decidiu esta Colenda 8a Câmara de Direito
Privado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO
DE SENTENÇA - DECISÃO QUE DEFERE O LEVANTAMENTO
DO
VALOR
DEPOSITADO
PELA
EXECUTADA
PARA
GARANTIA DO JUÍZO CAUÇÃO NÃO DETERMINADA MULTA
POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS INCONFORMISMO DA
EXECUTADA ACOLHIMENTO Tratando-se de execução
provisória, o levantamento de depósito em dinheiro depende de caução
Art. 520, IV do CPC Reformada a decisão para obrigar os exequentes
a prestar caução idônea, confirmando o efeito suspensivo Não
configurado o caráter manifestamente protelatório previsto no art.
1.026, § 2o do CPC na interposição dos embargos declaratórios pela
executada, que pretendia impedir a expedição de alvará para
levantamento da quantia depositada, enquanto pendente recurso
especial

Multa
afastada

Sentença
reformada DERAM
PROVIMENTO AO RECURSO. Agravo de Instrumento no
2226338-32.2019.8.26.0000, Rel. ALEXANDRE COELHO, j.
19.12.19.
Assim delineada a questão, a hipótese vertente dispensa maiores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228821-35.2019.8.26.0000 -Voto no 5874
4
digressões.
Destarte, não se vislumbra incorreção no desfecho encontrado pelo
Julgador monocrático, assim devendo subsistir o provimento, uma vez não abalado em
seus sólidos fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
CLARA MARIA ARAUJO XAVIER
Relatora
(assinatura eletrônica)